Tribunal: TJSP
Processo: 0137290-05.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. Plano de saúde. Negativa de cobertura para colocação de prótese necessária ao sucesso da cirurgia a que o autor deve se submeter. Novo julgamento determinado pela Presidência de Direito Privado. Reexame do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Procedimento dos recursos repetitivos. Entendimento fixado pelo E. STJ quando do julgamento do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. Plano de saúde. Negativa de cobertura para colocação de prótese necessária ao sucesso da cirurgia a que o autor deve se submeter. Novo julgamento determinado pela Presidência de Direito Privado. Reexame do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Procedimento dos recursos repetitivos. Entendimento fixado pelo E. STJ quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 948634/RS. Anterioridade do contrato à Lei 9.656/98 que em nada pode alterar o resultado da causa, sob pena de chancelar-se postura abusiva do plano de saúde. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que, ademais, contraria a finalidade do contrato. Inadmissibilidade de negativa. Jurisprudência do STJ no sentido de que se o material é parte da cirurgia coberta pelo plano não se pode excluir o seu pagamento. Sentença de procedência que fica mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.